Tribunal: TJMT
Processo: 1019254-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019254-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA THAYS FONSECA COELHO - CPF: 073.702.203-54 (ADVOGADO), ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA - CPF: 030.814.071-09 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE CORREIÇÃO PARCIAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por parte impetrante contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao reconhecer o uso indevido do mandado de segurança como substitutivo de meio processual próprio, diante da alegada omissão judicial no exame de pedido de tutela de urgência em ação de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível mandado de segurança contra suposta omissão do juízo de primeira instância na análise de pedido de tutela de urgência, especialmente quando ausente decisão expressa e o alegado silêncio judicial produz efeitos materiais concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 267 do STF veda o uso do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, entendimento que se estende aos casos de mora ou omissão judicial, quando há previsão de meio próprio para impugnação, como a correição parcial, conforme art. 36 da Lei Estadual no 4.964/85 e art. 235 do CPC.

A alegação de que a omissão judicial teria efeitos equivalentes a um indeferimento implícito não afasta o impedimento legal do uso do mandado de segurança, pois não há decisão formal passível de controle pela via mandamental, e sim alegado
error in procedendo
, passível de correção administrativa.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a morosidade ou paralisação injustificada de processo não pode ser objeto de mandado de segurança, quando há outros meios específicos para sua impugnação, sob pena de desvio da finalidade do
writ
.

A situação descrita pela agravante, ainda que revestida de aparente gravidade fática, não configura hipótese excepcional de teratologia que justifique a superação da via adequada, especialmente quando não demonstrada a inexistência de outros meios eficazes e tempestivos de controle judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O mandado de segurança não é cabível como substitutivo da correição parcial para impugnar omissão judicial na análise de tutela de urgência, incidindo a vedação da Súmula 267 do STF.

A alegada omissão judicial que cause efeitos materiais deve ser impugnada pelos meios próprios previstos em lei, como correição parcial ou petição dirigida à Corregedoria.

A ausência de decisão judicial expressa impede o manejo do mandado de segurança, que pressupõe ato concreto, omissivo ou comissivo, dotado de conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 293510869) que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança e julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A agravante impetrou Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, consubstanciado na inércia quanto à apreciação de pedido de tutela de urgência formulado nos autos no 1003965-50.2018.8.11.0003.

Na petição inicial do
writ
, a impetrante, ora agravante, aduziu ser executada nos autos no 1003965-50.2018.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, onde foi determinada a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos por meio de desconto em folha de pagamento.

Sustentou que nos autos no 1003962-95.2018.8.11.0003, da 3a Vara Cível da mesma comarca e promovido pelo mesmo exequente, já havia sido anteriormente determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do mesmo salário líquido da impetrante.

Argumentou que com a nova ordem judicial, os descontos somaram 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos líquidos, comprometendo por completo sua subsistência.

Alegou que, não obstante tenha requerido em 04 de abril de 2025 a suspensão urgente dos descontos em sua remuneração, a inércia do juízo permitiu a efetivação da medida sem qualquer apreciação judicial.

Afirmou que em 03 de junho de 2025 foi juntado aos autos email expedido pelo órgão empregador da impetrante informando que, em cumprimento ao ofício judicial oriundo dos autos no 1003965-50.2018.8.11.0003, procedeu à implantação dos descontos diretamente em sua folha de pagamento, o que resultou em retenção salarial automática e gravemente lesiva, sem qualquer controle de legalidade ou análise do
periculum in mora
invocado.

Ressaltou que o contracheque da impetrante revelou que lhe restou apenas o valor de R$ 2.109,17 (dois mil, cento e nove reais e dezessete centavos) para custear todas as suas despesas mensais, sendo que somente o valor do aluguel residencial é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que demonstraria ser o valor remanescente absolutamente insuficiente até mesmo para garantir alimentação, transporte e medicamentos.

Sustentou que a regra constitucional é a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e que a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é uniforme no sentido de que a relativização dessa proteção só se justifica em hipóteses excepcionais e apenas quando demonstrado, de forma inequívoca, que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor.

Argumentou que a conduta omissiva da autoridade coatora ultrapassa os limites da mera mora judicial, tratando-se de omissão qualificada, teratológica e lesiva, cuja gravidade material e humana justificaria plenamente a impetração do mandado de segurança.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da ordem de desconto em folha de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da impetrante, proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1003965-50.2018.8.11.0003, e, ao final, a concessão da segurança em caráter definitivo para reconhecer a ilegalidade da omissão da autoridade coatora e determinar a cessação permanente da constrição de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da impetrante.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de que o mandado de segurança foi impetrado de forma substitutiva, o que acarretaria o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, aplicando-se o enunciado da Súmula no 267 do STF.

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a inércia do juízo de origem no tocante ao pedido de tutela de urgência configura omissão qualificada com efeitos concretos e prejudiciais à parte, equivalentes ao indeferimento da medida.

Sustenta que peticionou nos autos da origem em 04 de abril de 2025, pleiteando a suspensão da ordem de desconto sobre seus rendimentos líquidos, mas até a presente data, mais de 90 (noventa) dias depois, o pleito pelo socorro judicial foi totalmente negligenciado.

Argumenta que tal silêncio viola o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no art. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, cujo conteúdo inclui análise tempestiva e adequada dos pedidos formulados, especialmente quando demonstrado o risco de perecimento de direito.

Alega que não se está diante de uma situação de ausência de decisão, mas sim de indeferimento implícito da tutela pleiteada, dado que a omissão judicial produziu efeitos materiais concretos e consumou o prejuízo invocado pela parte, qual seja, a efetivação do desconto de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos mensais, mesmo sem o controle jurisdicional mínimo de legalidade.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar lesão grave ou de difícil reparação, admite-se excepcionalmente que a parte se utilize do mandado de segurança, invocando o precedente RMS 37.682/SP.

Sustenta que o salário é protegido por norma de ordem pública, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a dívida executada não possui natureza alimentar, bem como há provas concretas de que os valores restantes após a penhora são completamente insuficientes para garantir o mínimo existencial da devedora.

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o conhecimento e provimento do agravo interno para ser concedida a segurança, reconhecendo-se a existência de indeferimento tácito da tutela de urgência, e o regular processamento do mandado de segurança com a imediata apreciação do pedido de tutela liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se é cabível mandado de segurança contra a inércia judicial na apreciação de pedido de tutela de urgência, que, segundo a agravante, configuraria omissão jurisdicional teratológica, passível de correção pela via mandamental, afastando-se o óbice contido na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

Passo ao exame da matéria.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial do mandado de segurança com fundamento na Súmula 267 do STF, que preconiza: "
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso
ou
correição
".

O acesso à Justiça, uma cláusula pétrea consagrada pela Constituição Federal, é uma garantia fundamental de qualquer cidadão brasileiro para invocar a jurisdição e obter a prestação jurisdicional do Estado.

É evidente que as decisões devem ser proferidas em tempo hábil.

A conduta ilícita do judiciário está configurada, em virtude de ato omissivo do Magistrado de primeira instância que deixou de exercer o dever legal de impulsionar o processo até a decisão final.

O mandado de segurança, no presente caso, visa precipuamente a assegurar a devida prestação jurisdicional. Por meio dele, busca-se compelir o Estado a exercer a jurisdição, atividade à qual está vinculado por preceitos constitucionais.

Essa medida é cabível para coibir ilegalidades, anular atos ilegais já praticados ou impor o cumprimento de dever legal que o Estado esteja se eximindo.

Constatada a omissão por parte de uma autoridade do Poder Judiciário, torna-se cabível a impetração do mandado de segurança para que a obrigação constitucionalmente estabelecida seja cumprida.

Atos estatais, tanto omissivos quanto positivos, podem ser corrigidos por meio de mandado de segurança, desde que cumpridos os requisitos de impetração. Consequentemente, atos do Judiciário também são passíveis de correção por via mandamental.

Conforme alegado pelo impetrante, o presente mandado de segurança fundamenta-se na suposta morosidade processual, decorrente da ausência de determinação para o cumprimento do mandado de imissão na posse do bem já penhorado pelo depositário/impetrante.

Ocorre, porém, que a Súmula 267, do STF, enuncia que "
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso
ou
correição
".

E a suposta omissão do Magistrado, causada por erro ou ato abusivo, como se sabe, enseja correição parcial, conforme Lei Estadual no 4.964/85 - Código de Organização Judiciária, art. 36, confira-se:

Art. 36. Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na
hipótese de paralisação injustificada dos feitos
, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.

§ 1.o A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2.o O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3.o O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial.

Daniel Amorim Assumpção Neves, renomado doutrinador, discorre sobre a correição parcial com as seguintes considerações:

Trata-se de instrumento cabível diante da inversão da ordem na prática dos atos procedimentais, gerando como consequência uma confusão procedimental. A amplitude do cabimento do recurso de agravo contra decisões interlocutórias parece ter diminuído consideravelmente a utilidade da correição parcial, considerando-se que a decisão interlocutória que causa confusão procedimental naturalmente gera consequências prejudiciais a uma - ou ambas - das partes; por conta disso, será recorrível por meio de agravo. Dessa circunstância autorizada doutrina conclui pela inutilidade da correição parcial no sistema processual civil atual.

Existe significativa parcela doutrinária, entretanto, que aponta uma residual utilidade para a correição parcial,
cabível na hipótese de omissão do juiz em proferir a decisão que lhe caiba num determinado momento procedimental
. Não existindo nesse caso uma decisão, o que impedirá sua impugnação por meio de agravo, será cabível a correição parcial para que o órgão superior determine ao juízo inferior a prolação da decisão adequada ao momento procedimental. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento da correição parcial na hipótese de omissão do juízo ou de despacho. Registre-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que, em aplicação do princípio da fungibilidade, recebeu correição parcial como agravo de instrumento, como também não admitiu a correição parcial quando cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1449) (destacou-se)

Observe-se que o caso em questão se enquadra precisamente na principal situação que justifica a correição parcial, conforme a doutrina.

Isso porque a impetrante contesta uma alegada omissão do MM. Juiz, caracterizada pela inação diante da não suspensão dos descontos em sua remuneração.

A despeito do esforço da impetrante em sustentar o cabimento do mandado de segurança, é inegável que as omissões apontadas configuram
error in procedendo
. Conforme destacado pela própria impetrante no início da petição inicial, a insurgência se origina da conduta ilícita do judiciário, por ato omissivo do magistrado de primeiro grau que deixou de impulsionar o processo rumo à decisão final.

No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA –
ATO OMISSIVO – DEMORA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 267, DO STF – CONDUTA PASSIVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA – EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, INTERNO E EXTERNO, SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL
– AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO WRIT – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Súmula n.o 267, do STF dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2. Não sendo possível a constatação imediata de que o caso comporta o manejo da ação mandamental, notadamente porque o writ não comporta dilação probatória, a ordem deve ser denegada. 3. Ordem denegada .

(TJ-MT - MSCIV: 10159378420228110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – MOROSIDADE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO (ART. 235 DO CPC)– ORDEM DENEGADA.

1. A impetração de Ação de Mandado de Segurança é via inadequada para questionar eventual excesso de prazo, haja vista a existência de meio processual próprio e adequado previsto no art. 120 do Regimento Interno deste Sodalício e art. 235 do CPC.

2. Ordem Denegada com fulcro no art . 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09.

(TJ-MT 10207936220208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2022)

Nesse cenário, conclui-se que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de correição parcial, o que afronta a citada Súmula 267, do STF, ensejando a denegação da ordem pelo indeferimento da inicial, nos termos do art. 6o, § 5o c/c art. 10,
caput
, da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e submeto a insurgência à apreciação desta egrégia Turma, a fim de ratificá-la, razão pela qual conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025